Tribunal: TJDFT
Processo: 0761935-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TRANSMISSÃO. BEM IMÓVEL, POSTERIOR. DATA DE INCLUSÃO. DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que, proferida em sede de embargos de terceiro, reconheceu a ocorrência de fraude à execução fiscal e julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar: i) se a sentença recorrida padece de fundamentação; ii) se estão presentes os requisitos estabelecidos pelos artigos 184 e 185 do Código Tributário Nacional para fins de configuração de fraude à execução fiscal; iii) a possibilidade de preservação parcial da compra e venda no que concerne à transferência da propriedade da parte equivalente à meação do cônjuge da parte efetivamente executada.
III. Razões de decidir
3. A mera discordância com os fundamentos adotados pelo magistrado não enseja a conclusão de que houve vício na fundamentação capaz de tornar a sentença nula.
4. É absoluta a presunção de fraude à execução fiscal no caso de alienação patrimonial ocorrida após a inscrição do débito na dívida ativa, ressalvada a hipótese de preservação de renda ou patrimônio suficiente para a sua quitação.
5. Na hipótese, apesar de restar outro imóvel no patrimônio da parte executada quando da alienação do bem objeto do litígio, há prova nos autos de que o valor atribuído a esse à época dos fatos não era suficiente para a quitação do débito fiscal.
6. Na hipótese, sob pena de supressão de instância e inovação recursal, resta obstada a análise da pretensão relativa à limitação da incidência de eventual penhora à meação devida à executada.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: É absoluta a presunção de fraude à execução fiscal no caso de alienação patrimonial ocorrida após a inscrição do débito na dívida ativa, ressalvada a hipótese de preservação de renda ou patrimônio suficiente para a sua quitação.

_____________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 184 e 185.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.124.039/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.